Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000830-20.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YURI AZAMBUJA FERREIRA - CPF: 046.495.681-10 (RECORRENTE), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), GUARACIABA AZAMBUJA DIAS - CPF: 172.833.021-15 (RECORRENTE), JORDITA AZAMBUJA DE SOUZA - CPF: 048.018.811-49 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), MARIANA BARROS MENDONCA - CPF: 040.502.276-06 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

2.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a 12 (doze) horas, configura falha na prestação do serviço.

3.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

4.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

7.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrida, se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que o atraso ocorreu por necessidade de manutenção da aeronave.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pelos recorridos decolaria no dia 16/01/2022 às 23h55mim, saindo de Porto Seguro, com chegada na cidade de Rondonópolis no dia 17/01/2022 Às 01h35mim.

Contudo, restou demonstrado pelas provas documentais que o voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio, fazendo com que os recorridos embarcassem no aeroporto de Porto Seguro apenas no dia 17/01/2022 às 8h40mim, com chegada em Cuiabá às 15h20mim, necessitando terminar o trecho entre Cuiabá e Rondonópolis de forma terrestre, culminando em atraso superior a 12 (doze) horas.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrido, é a quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024